Tribunal: TJBA
Processo: 0500394-10.2013.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500394-10.2013.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: J C M TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
LEILIANE GODEIRO COELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR PAGAMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. MANTENÇA DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

O Estado da Bahia ajuizou Execução Fiscal contra JCM TRANSPORTES LTDA - ME para cobrança de ICMS referente ao mês de maio de 2013. A executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando a quitação do débito antes mesmo do ajuizamento da ação, em razão de erro sistêmico da Secretaria da Fazenda que vinculou o pagamento ao mês de abril de 2013, e solicitou a extinção da execução. A sentença de primeiro grau acolheu a exceção, extinguindo a execução fiscal por satisfação da obrigação e condenando o Estado ao pagamento de honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão

Averiguar a adequação da extinção da execução fiscal por pagamento, considerando a alegação de erro no sistema da Fazenda Pública e a suposta inércia do Exequente em verificar a quitação do débito.

Analisar a controvérsia acerca da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em Exceção de Pré-Executividade acolhida.

III. Razões de decidir

A Execução Fiscal, consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa, tem como premissa a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário. Contudo, a prova pré-constituída do pagamento do débito antes da propositura da ação, evidenciada por comprovantes de recolhimento e processo administrativo que buscava a regularização do lançamento, desconstitui o título executivo.

A Fazenda Pública, devidamente intimada em duas ocasiões distintas para se manifestar sobre as alegações de pagamento e a necessidade de verificação junto à SEFAZ/BA, quedou-se inerte, deixando de refutar as provas apresentadas pela executada e de comprovar a subsistência do débito. A ausência de resposta conclusiva do Fisco corrobora a tese do executado e a higidez da prova documental produzida.

A condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade que resulta na extinção da execução fiscal é cabível. O princípio da causalidade orienta que a parte que deu causa à demanda ou ao incidente processual, e que resta vencida, deve arcar com os ônus sucumbenciais, o que se verifica quando o Estado insiste na cobrança de um débito indevido ou já pago, demonstrando-se inerte em face das provas de quitação apresentadas.

IV. Dispositivo

Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade, extinguiu a execução fiscal e condenou o Estado aos honorários sucumbenciais.

Considerando o não provimento do recurso e a consequente sucumbência recursal da parte Apelante, a teor do art. 85, §11º do CPC, majoro para o percentual de honorários sucumbenciais da parte Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Vistos, discutidos e relatados estes autos
de
Apelação Cível de
nº
0500394-10.2013.8.05.0250
, sendo Apelante –
ESTADO DA BAHIA

e
como
Apelado
– J C M TRANSPORTES LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade
,
em
negar
provimento ao
recurso de Apelação Cível
,
mantendo-se a sentença na íntegra
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5